Tribunal: CARF
Processo: 10314.000072/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/07/2005
TRÂNSITO ADUANEIRO. CHEGADA DO VEÍCULO FORA DO PRAZO FIXADO SEM MOTIVO JUSTIFICADO.
A conclusão da operação de trânsito aduaneiro fora do prazo fixado, sem motivo justificado, dá ensejo à aplicação da multa prevista na alínea c do inciso VIII do art.107 do Decreto-lei no 37/1966.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.000072/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.153 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
TM TRANSPORTES LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/07/2005
TRÂNSITO ADUANEIRO. CHEGADA DO VEÍCULO FORA DO PRAZO
FIXADO SEM MOTIVO JUSTIFICADO.
A conclusão da operação de trânsito aduaneiro fora do prazo fixado, sem
motivo justificado, dá ensejo à aplicação da multa prevista na alínea “c” do
inciso VIII do art.107 do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e João José Schini Norbiato.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 08 a 12 do processo digital, por
meio do qual encontra-se formalizada a exigência do crédito tributário no valor de R$
500,00, em razão de, segundo a descrição dos fatos, o veículo placa ICW-7310,
transportador da mercadoria sob a qual foi aplicado o regime especial de trânsito
aduaneiro, conforme declaração de trânsito DTA no 05/0222869-5, haver chegado à
unidade de destino (EADI-PLAN SERVICE LTDA – GUARULHOS/SP) fora do prazo
fixado para tanto. A conclusão do trânsito em referência deveria ocorrer até às
22h25min do dia 06/07/2005 e, no entanto, ocorreu às 12h25min do dia 07/07/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.000072/2009-13
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.153 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.000072/2009-13

Cientificada da exigência que lhe é imposta, a interessada vem aos autos para, em
impugnação de fl. 28, alegar que a conclusão do trânsito em referência se deu fora do
prazo fixado em razão de ocorrência de problemas mecânicos no veículo transportador
ocorridos no dia 06/07/2005, já chegando na cidade de São Paulo.
Para fazer prova do que alega, a interessada acosta à impugnação as notas fiscais no
2854 (prestação de serviços) e 1264 (venda de peças) emitidas em 06/07/2005 pela
empresa Diesel São Marcos Ltda, as quais se encontram juntadas às fls. 30 e 31.
É o relatório.
A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 06-55.702 a seguir transcrita:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/07/2005
TRÂNSITO ADUANEIRO. CHEGADA DO VEÍCULO FORA DO PRAZO FIXADO SEM
MOTIVO JUSTIFICADO.
A conclusão da operação de trânsito aduaneiro fora do prazo fixado, sem motivo
justificado, dá ensejo à aplicação da multa prevista na alínea “c” do inciso VIII do
art.107 do Decreto-lei no 37/1966.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta uma petição em
resposta a intimação da ciência do Acórdão da 8a Turma da DRJ em Curitiba, que recebi como
Recurso Voluntário. Na petição a Recorrente informa que anexa documentos, que se encontra
inativa desde 2014 e, por conseguinte, pede o cancelamento do DARF gerado em função da
autuação.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.153 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.000072/2009-13

Conhecimento
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da aplicação da multa no valor de R$500,00 em virtude
do descumprimento do Regime Especial de Trânsito aduaneiro em virtude de a carga acobertada
pela Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) no 05/0222869-5 ter chagado ao seu destino fora
do prazo previsto para a sua conclusão.
Conforme já descrito no relatório acima, a interessada justifica o atraso com
alegações de ocorrências de problemas mecânicos no veículo transportador.
Ato contínuo, a DRJ julga improcedente a impugnação sob o fundamento de que
não houve por parte da interessada qualquer registro de comunicação à Receita Federal de
interrupção do trânsito conforme previsão contida no art. 293 do Decreto no 4.543/02, o que
implicaria em possível postergação do prazo para conclusão da DTA.
Afirmou ainda que na impugnação houve tentativa de justificativa por ocorrência
de problema mecânico, que as notas fiscais no 2854 (prestação de serviços) e 1264 (venda de
peças) possuíam em seu corpo a indicação da placa ICW7310, correspondente ao veículo
transportador da mercadoria sob a qual foi aplicado o regime aduaneiro especial de trânsito,
entretanto destinatário seria outra empresa (Transportes Dalla Nora Ltda). Ressalta que a
impugnante afirma que à época do ocorrido o veículo encontrava-se em nome da Dalla Nora.
A decisão da DRJ destaca ainda que não “se encontram acostadas aos autos
provas da propriedade do veículo, tampouco documentos que autorizem sua regular utilização
pelo impugnante ou comprovem a relação existente entre as empresas TM TRANSPORTES
LTDA e TRANSPORTES DALLA NORA LTDA”. Neste sentido, entendeu que:
Portanto, pelos dados fornecidos na impugnação, não é possível concluir que:
1. as peças foram trocadas e os serviços foram prestados em veículo transportador da
frota utilizada pelo impugnante;
2. que o conserto realizado no dia 06/07/2005, referente as Notas Fiscais 2854 e 1264
poderia ter sido a causa do atraso em questão.
Por derradeiro, a DRJ decidiu por manter a penalidade aplicada.
Após a ciência do Acórdão 06-55.702, a interessada apresentou a seguinte
petição:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.153 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.000072/2009-13

Como havia mencionado no relatório, recebi esta petição como Recurso
Voluntário por estar intimamente relacionada com a decisão recorrida, especialmente quando
busca demonstrar que o veículo submetido ao Regime Especial de Trânsito Aduaneiro de fato
não se encontrava em seu nome, mas que havia sido locado da citada empresa Della Nora.
Observo que ocorreu uma confusão nesta situação relacionada a propriedade do
veículo. Isto porque o veículo está em nome da empresa Della Nora, mas o contrato de locação
juntado aos autos consta como locador a pessoa física Ivan Corteze Dalla Nora, que não se
confunde com a Empresa Transportes Della Nora Ltda.
Afora esta confusão, entendo que a multa deve ser mantida com fundamento no
parágrafo único do art. 293 do Decreto no 4.543/02, inclusive mencionado pela decisão recorrida.
Vejamos o que dispõe o citado normativo:
Art. 293. O trânsito poderá ser interrompido pelos seguintes motivos:
I - ocorrência de eventos extraordinários que comprometam ou possam
comprometer a segurança do veículo ou equipamento de transporte;
II - ocorrência de eventos que resultem ou possam resultar em avaria ou extravio
da mercadoria;
III - ocorrência de eventos que impeçam ou possam impedir o prosseguimento do
trânsito;
IV - embargo ou impedimento oferecido por autoridade competente;
V - rompimento ou supressão de dispositivo de segurança; e
VI - outras circunstâncias alheias à vontade do transportador, que justifiquem a
medida.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.153 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.000072/2009-13

Parágrafo único. Ocorrida a interrupção, o transportador deverá imediatamente
comunicar o fato à unidade aduaneira jurisdicionante do local onde se
encontrar o veículo, para a adoção das providências cabíveis.
Pois bem, independentemente da dúvida a respeito da propriedade do veículo e da
motivação que daria ensejo a interrupção do Trânsito Aduaneiro, não houve qualquer tipo de
comunicação à unidade aduaneira jurisdicionante com vistas a adoção das devidas providências.
Portanto, entendo que a multa aplicada deve ser mantida.

Da conclusão
Diante do exposto, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Original